Tribunal: TJDFT
Processo: 0000021-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. FILMAGEM DE CENA DE SEXO COM CRIANÇA. PRELIMINARES. PROVAS ILÍCITAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PENA DE MULTA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Da preliminar de provas ilícitas - Não há que se falar em nulidade das provas obtidas a partir do aparelho celular apreendido, pois a extração de seu conteúdo foi devidamente fundamentada e autorizada pelo Autoridade Judicial, razão que são as provas capazes de embasar a condenação penal pela sua licitude. Ademais, destaca-se que não foram os vídeos, por si só, que ensejaram o início das investigações, mas o firme depoimento da informante no sentido de que havia elementos suficientes de indícios de que seria o réu o autor de vários crimes sexuais contra menores. Preliminar rejeitada.
2. Da preliminar do cerceamento de defesa - Não há nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief), nos termos do art. 563 do Código Processo Penal, in verbis: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” No caso vertente, observa-se que não houve demonstração de efetivo prejuízo para a Defesa, o qual, apesar de ter dificuldade momentânea em acessar determinados documentos, esse fato foi prontamente regularizado pela Magistrada de primeiro grau, oportunizando o exercício regular da ampla defesa e do contraditório ao réu. Preliminar rejeitada.
3. Comprovada a autoria e a materialidade delitiva pelo depoimento especial da criança, corroborado pelos relatos das testemunhas, prova pericial de informática em aparelho celular utilizado pelo acusado e as imagens de vídeos colacionadas com a demonstração de manipulação da genitália da criança, a condenação criminal deve ser mantida nos exatos termos da sentença, pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 217- A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável) e artigo 240, do ECA (fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente).
4. A pena de multa deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, razão pelo qual foi reduzida, no caso, para 11 (onze) dias-multa.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena pecuniária para 11 (onze) dias-multa, à razão mínima, mantendo os demais termos da sentença.